Tribunal: TJMT
Processo: 1005298-08.2016.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1005298-08.2016.8.11.0003
RECORRENTE: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS -MT
RECORRIDA: LEILA SOUZA BORGES -ME
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial com pedido de efeito suspensivo interposto por MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS -MT, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo (ID 49302463):
“APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO POR ABANDONO DE CAUSA – REQUISITOS DO ART. 485, III, §1o DO CPC – OBSERVADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Para extinção do processo por abandono da causa, a legislação processual civil exige a intimação pessoal da parte exequente, nos termos do artigo 485, inciso III, e § 1o, do Código de Processo Civil. 2. Se foi observado pelo Magistrado os comandos do artigo 485, inciso III, e § 1o, do CPC, a sentença extintiva deve ser mantida. 3. Recurso desprovido.(N.U 0000085-65.2013.8.11.0028, RELATOR: EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/07/2020)”.
Os Embargos de Declaração foram rejeitados conforme decisão no ID 54501983.
Alega violação ao artigo 25 da Lei 6.830/80 e artigos 183, 485, § 1o, do CPC, ao argumento de que imprescindível a intimação pessoal da parte Recorrente para dar andamento ao feito, sob pena de nulidade da sentença.
Assevera que: “o termo final, para o exequente, ocorreu em 25/0 4/2017, e a sentença prolatada em 30/0 4/2017. Assim, evidencia -se que dentre este período não decorreu os 30 dias para se configurar o abandono da causa, preconizado no art. 485, III, do CPC, inviabilizando a sua incidência”.
Recurso tempestivo (ID 55944491).
Sem contrarrazões conforme ID 59198467.
É o relatório.
Decido.
Sistemática de recursos repetitivos.
A parte Recorrente defende ausência do animus de abandonar a causa, bem como da ausência de intimação pessoal para dar andamento ao feito.
A questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, sendo necessária à sua aplicação no caso.
O órgão fracionário deste Tribunal, conforme ementa já transcrita acima, entendeu que:
“(...) Ressai dos autos que a parte Apelante MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS ajuizou, em 07/12/2016, Ação de Execução Fiscal em desfavor da parte Apelada LEILA SOUZA BORGES -ME, visando o recebimento de crédito tributário no valor de R$ 2.050,20 (dois mil e cinquenta reais e vinte centavos).
Na espécie, em virtude da devolução da tentativa de citação infrutífera, em 15/02/2017, houve a intimação do exequente para se manifestar, no prazo legal, conforme certidão – id. 1170133 -.
Decorrido o prazo supracitado, em 18/03/2017 houve nova intimação do exequente para dar prosseguimento ao feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção. Após isso, em 24/04/2017 sobreveio sentença que extinguiu a execução fiscal sem resolução de mérito em razão do abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC.
Na espécie, observa-se que diante da não localização de bens dos executadas, a exequente foi intimada para manifestar nos autos, mas se manteve inerte, ficando o processo abandonado por mais de 30 (trinta) dias. Com efeito, o art. 485 III do Código de Processo Civil prevê a extinção do feito sem análise do mérito na hipótese de abandono da causa por prazo superior a 30 (trinta) dias, bem como pela não promoção dos atos e diligências necessários ao regular andamento processual.
In casu, verifica-se que a parte exequente foi intimada, por duas vezes, para dar prosseguimento ao feito, em consonância com o disposto no art. 485, §1o, CPC e arts. 66 e 67 da Resolução no. 3/2018 TJMT, tendo permanecido inerte em ambas as oportunidades, embora advertida quanto à possibilidade de extinção por abandono da causa. (...).
Logo, considerando a inércia do exequente e a obediência às disposições estabelecidas no art. 485, §1o, do CPC, a manutenção da sentença é medida que se impõe. Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO”.
No julgamento do recurso paradigma (REsp n. 1.120.097/SP) Tema 314/STJ, o Superior Tribunal de Justiça, porquanto, ainda que não se discuta a incidência da Súmula 240/STJ, restou consignado na tese firmada no aresto que “a inércia da Fazenda exequente, ante a intimação regular para promover o andamento do feito e a observância dos artigos 40 e 25 da Lei de Execução Fiscal, implica a extinção da execução fiscal, consoante ementa a seguir transcrita:
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. INÉRCIA DA EXEQUENTE. ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO DE OFÍCIO. EXECUÇÃO NÃO EMBARGADA. EXIGÊNCIA DE REQUERIMENTO DO EXECUTADO. DESNECESSIDADE NAS HIPÓTESES DE NÃO FORMAÇÃO DA RELAÇÃO BILATERAL. SÚMULA 240/STJ. INAPLICABILIDADE.
1. A inércia da Fazenda exequente, ante a intimação regular para promover o andamento do feito e a observância dos artigos 40 e 25 da Lei de Execução Fiscal, implica a extinção da execução fiscal não embargada ex officio, afastando-se o Enunciado Sumular 240 do STJ, segundo o qual "A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu''. Matéria impassível de ser alegada pela exequente contumaz. (Precedentes: AgRg nos EDcl no Ag 1259575/AP, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/03/2010, DJe 15/04/2010; AgRg no Ag 1093239/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/10/2009, DJe 15/10/2009; REsp 1057848/SP, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/12/2008, DJe 04/02/2009; EDcl no AgRg no REsp 1033548/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/12/2008, DJe 17/12/2008; AgRg no REsp 885.565/PB, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/10/2008, DJe 12/11/2008; REsp 820.752/PB, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/08/2008, DJe 11/09/2008; REsp 770.240/PB, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/05/2007, DJ 31/05/2007 ; REsp 781.345/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/06/2006, DJ 26/10/2006 ; REsp 688.681/CE, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/02/2005, DJ 11/04/2005).
2. É que a razão para se exigir o requerimento de extinção do processo pela parte contrária advém primacialmente da bilateralidade da ação, no sentido de que também assiste ao réu o direito à solução do conflito. Por isso que o não aperfeiçoamento da relação processual impede presumir-se eventual interesse do réu na continuidade do processo, o qual, "em sua visão contemporânea, é instrumento de realização do direito material e de efetivação da tutela jurisdicional, sendo de feição predominantemente pública, que não deve prestar obséquios aos caprichos de litigantes desidiosos ou de má-fé". (REsp 261789/MG, Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, QUARTA TURMA, julgado em 13/09/2000, DJ 16/10/2000).
3. In casu, a execução fiscal foi extinta sem resolução de mérito, em virtude da inércia da Fazenda Nacional ante a intimação do Juízo a quo para que desse prosseguimento ao feito, cumprindo o que fora ordenado no despacho inicial, razão pela qual é forçoso concluir que a execução não foi embargada e prescindível, portanto, o requerimento do devedor.
4. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008”. (REsp 1120097/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/10/2010, DJe 26/10/2010)”.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, I, “b”, do CPC, e em face da conformidade do acórdão impugnado com o julgamento do recurso paradigma (Tema 314), nego seguimento ao recurso, diante da sistemática dos recursos repetitivos.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 30 de setembro de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
x